Tribunal: STF
Processo: ARE 1337641
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 8):
    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou ao réu/recorrente que proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a pagar ao autor quantia de R$ 5.147,94 (cinco mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente aos descontos dos meses de 12/2019 a 06/2020.
    2. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedente (Acórdão n. 958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais).
    3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3º, incisos I e II).
    4. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), tendo em vista a ausência de prejuízo do erário. 5. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao autor/recorrido os valores pagos a esse título, desde a expressa renúncia, conforme consignado em sentença.
    6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.
    7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.”
    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos: (a) arts. 5º, caput, XXXVI; e 37, caput, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido, ao entendimento de que é impróprio o prazo fixado em lei distrital legal, acolheu a pretensão formulada para desobrigar o recorrido de contribuir para a pensão militar adicional de 1,5%; e (b) art. 97 da Constituição Federal e SV 10, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de aplicar a Lei 10.486/2002 sem observância da cláusula de reserva de plenário.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral não foi devidamente fundamentada; (b) não houve o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, o que atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF; (c) a análise da pretensão recursal demanda o revolvimento de provas (Súmula 279/STF); (d) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição (Súmula 636/STF); e (e) não há ofensa à SV 10 “quando ocorre tão somente processo de interpretação legal, função inerente a toda a atividade jurisdicional” (Vol. 14).
    No Agravo (Vol. 16), a parte agravante alegou que (a) a matéria tem nítida repercussão geral; (b) não incidem, no caso, os óbices previstos nas Súmulas 282/STF, 356/STF e 636/STF; e (c) houve violação à SV 10, tendo em vista “a omissão judicial na aplicação de regular e constitucional norma legal, plenamente vigente, embora não tenha sido declarada a inconstitucionalidade da regra”.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868.457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88) que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.
    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 27/4/2015) 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, caput, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No tocante à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No caso, trata-se de demanda na qual a parte autora visa ao reconhecimento da inexigibilidade do desconto de 1,5%, a título de contribuição para pensão militar adicional, bem como à restituição dos valores descontados a esse título. 
    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que é possível a manifestação da renúncia aos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, após o prazo estabelecido na Lei 10.486/2002 (31/8/2002)
    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Distritais 3.765/1960 e Lei 10.486/2002), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA PARA PENSÃO MILITAR. RENÚNCIA SOB PRAZO DETERMINADO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. O acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do art. 36, § 3º, da Lei nº 10.486/02, ao considerar que a limitação temporária do prazo para renúncia ao benefício viola a razoabilidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria infraconstitucional.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.526/RJ-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2015) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente